Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA FIRME. PRESENÇA DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – Para a absolvição sumária, disposta no art. 415 do CPP, deverão ser comprovadas peremptoriamente a inexistência do fato, que o denunciado não é autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou causa de isenção de pena ou exclusão do crime.
III – Se não há prova cabal da tese de legítima defesa, a dúvida sobre a sua configuração deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, diante de sua competência constitucional para analisar os crimes dolosos contra a vida.
IV – Recurso conhecido e desprovido.